Tribunal: TJDFT
Processo: 0730207-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0730207-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILMAR DA SILVA SANTOS AGRAVADO: WAGNER AVELINO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por GILMAR DA SILVA SANTOS contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0703289-80.2018.8.07.0006, proposto pelo Agravante em desfavor de WAGNER AVELINO, ora Agravado, indeferiu o pleito do ora Agravante de intimação do Executado para indicar a localização dos veículos cuja penhora fora deferida. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Os veículos penhorados não foram localizados na residência do executado e o Oficial de Justiça não logrou êxito em intimar o devedor para a indicação da localização dos bens. Segundo o alegado nos autos, pelo executado, os carros foram alienados a terceiros. Assim, a providência requerida pelo exequente, quanto a tentativa de intimação do executado, por telefone, para indicar a localização dos bens, é inócua. Também não há utilidade na restrição de circulação do carro, haja vista que não cabe ao Detran diligenciar para a busca e apreensão de veículos envolvidos em lides particulares. Assim, indefiro os pedidos do exequente. Cabe ao exequente a indicação de localização dos carros, sob pena de liberação da penhora e seguimento com outros atos de constrição. Prazo: 15 dias. Sobradinho, DF, 1 de setembro de 2021 16:49:25.” Diz o Agravante que postulou na origem “a intimação do executado por telefone, ou que o juízo a quo determinasse a colocação de restrição de venda e circulação dos veículos, até que o executado provasse por meio de documentos que os veículos foram vendidos” (Num. 29164683 - Pág. 3), o que fora indeferido por meio da decisão ora fustigada. Sustenta que, diversamente do que constou da decisão agravada, não há amparo legal para impor ao Credor a localização dos veículos penhorados, o que só premia a conduta do Executado de fraudar a execução. Argumenta o Agravante que “a intimação foi por oficial de justiça, e a própria esposa declarou o telefone, que não foi atendido pelo embargado. Veja excelências que a conduta do embargado é se esquivar para não ser encontrado, e o juiz não deferiu o pedido de intimação por telefone e ainda indeferiu o pedido de ser imposta restrição de venda e circulação nos referidos bens.” (Num. 29164683 - Pág. 5). Afirma que, “tanto o magistrado e quanto o executado/agravado não cooperam com o andamento do feito, o que caracteriza pelo primeiro fata da entrega da prestação jurisdicional e pelo segundo má fé processual.” (Num. 29164683 - Pág. 5) Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja mantida a penhora sobre os veículos até o julgamento do recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento para que seja deferida “a intimação do agravado pelo telefone conforme consta na certidão oficial de justiça, ou por hora certa para informar a localização dos veículos, em caso negativo seja determinada a restrição de venda e circulação dos veículos para garantir a execução” (Num. 29164683 - Pág. 6). Sem preparo, uma vez que o Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0703289-80.2018.8.07.0006, indeferiu o pleito do ora Agravante de intimação do Executado para indicar a localização dos veículos cuja penhora fora deferida. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito do Agravante. Com efeito, quanto aos veículos, observa-se do Feito originário que já existe manifestação expressa do Executado quanto à localização dos referidos bens, nos termos do petitório de ID Num. 96694013 e do documento de ID Num. 96694014, nos quais constam os nomes e os endereços daqueles que estariam na posse dos ditos automóveis. Nesse descortino, em princípio, vislumbra-se inócua a intimação postulada pelo Recorrente no intuito de impor a Executado a obrigação de indicar a localização dos veículos. Assim, não vislumbro a probabilidade do direito do Agravante e, nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 22 de setembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador